Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-46.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009540-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELVINO VARGAS - CPF: 162.763.379-00 (APELANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4454-83 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), ANDREA GIOVANA PIOTTO - CPF: 264.718.868-88 (ADVOGADO), GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - CPF: 220.386.938-03 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA - CPF: 047.602.688-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009540-46.2023.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Selvino Vargas.

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO AO FEITO EXECUTIVO – PRECEDENTES STJ – RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução.

Deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo pela ausência de recolhimento das custas complementares, quando a parte havia interposto o recurso tempestivamente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1009540-46.2023.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Selvino Vargas.

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Selvino Vargas, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução movidos contra Itaú Unibanco S.A., indeferiu a inicial e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, cancelando a distribuição (art. 290, do CPC).

Irresignado, o apelante pretende a decretação da nulidade da sentença, argumentando, em suma, que o juízo
a quo
pressupôs que o autor não havia manifestado nos autos, porém, alega que interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que alterou o valor da causa, sobrevindo sentença prematura de indeferimento da inicial e julgando extinto o processo, sem ter analisado o teor do art. 1018 do CPC.

Menciona a inexistência de título líquido, certo e exigível no processo executivo, motivo pelo qual, não haveria necessidade de alteração do valor da causa nos embargos. Alega ainda, ter atribuído à causa o valor em R$ 100,00 (cem reais) apenas para fins fiscais, acarretando, assim, no entendimento da decisão do juízo pela extinção do processo. Entretanto, cita que o contrato já teria sido adimplido quando da propositura da execução, bem como o banco apelado se apropriou indevidamente de todo ou da maior parte do valor executado, não se podendo imputar o valor da causa à totalidade do contrato.

Dessa forma, defende seja reconhecido o valor da causa a ser atribuído nos embargos à execução de R$ 100,00 (cem reais), apenas para fins fiscais. Ainda, sustenta a aplicação da teoria da causa madura, no sentido de que, independentemente de análise da instância de origem, as matérias expendidas devem ser apreciadas pela corte recursal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença, além de ser mantido o valor de R$ 100,00 (cem reais) aos embargos à execução.

O apelado apresentou contraminuta, pelo desprovimento (id. 179939227).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1009540-46.2023.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Selvino Vargas.

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Selvino Vargas interpôs embargos à execução em desfavor do Itaú Unibanco S.A., alegando, dentre outras coisas: a) a inexistência de título líquido, certo e exigível; b) a nulidade da cláusula de vencimento antecipado; c) a ilegalidade da cláusula 9ª, do termo de constituição de garantia de cessão fiduciária de direitos de crédito; d) taxa de juros do contrato e necessidade de aplicação da mais benéfica ao mutuário; e) venda casada – taxa de contratação; f) atribuição de R$ 100,00 (cem reais) ao valor da causa, apenas para fins fiscais, uma vez que não haveria dívidas em aberto. Ao final, postulou pela concessão do efeito suspensivo.

O apelado apresentou impugnação aos embargos à execução (id. 179939697).

Durante o curso processual, a douta magistrada proferiu decisão, de ofício, corrigindo o valor atribuído à causa para R$ 486.856,15 (quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), sob o fundamento de que o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da própria execução, que constitui o proveito econômico pretendido com o oferecimento da defesa. Deste modo, determinou que o embargante complementasse o pagamento das custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção do feito (id. 179939205).

Opostos embargos declaratórios pelo autor/apelante (id. 179939206), estes foram rejeitados na decisão integrativa (id. 179939209).

Em face da decisão, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, no dia 23.06.2023 (sexta-feira) – autos n. 1014555-22.2023.8.11.0000.

No dia 27.06.2023, certificou-se nos autos de origem, o decurso do prazo no sentido de que a parte autora não havia complementado o pagamento das custas iniciais, sobrevindo no mesmo dia, a sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, veja:

“(...) A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.
” (id. 121617639).

Desta forma, o recurso de agravo de instrumento restou prejudicado, em razão da perda do objeto, antes mesmo da análise do pedido de tutela antecipada recursal (id. 173968666 – autos n. 1014555-22.2023).

Não se conformando com o édito sentencial, o recorrente requer o provimento do presente recurso, para que seja anulada a r. sentença, além de ser mantido o valor de R$ 100,00 (cem reais) aos embargos à execução.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, quanto à insurgência do apelante em relação à alteração do valor da causa, entendo que a razão não lhe assiste. Explico.

Necessário
se faz constar que a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, nos termos do art. 291, do CPC.

Dessa forma,
“valor da causa é a expressão econômica do pedido, devidamente dimensionado à luz da causa de pedir.”
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Ainda, consoante o art. 292, §3º, do CPC, o valor da causa pode ser alterado de ofício nos casos em que o julgador verificar que aquele atribuído pela parte autora não corresponde ao conteúdo patrimonial controvertido ou ao proveito econômico perseguido.

Destarte, especificamente quanto aos embargos à execução, o c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido no feito executivo, quando se questiona a totalidade do título, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO.

1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução.

2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão.

5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título
, como na hipótese sub judice.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ, RESP n. 1799339 SP 2017/0203625-3, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.09.2020 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução" (AgInt no AREsp n. 938.910/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017).
2. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1580749/SP 2019/0269713-6, 4ª Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 18.05.2020 – destaquei).

Ora, como cediço, o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da própria execução, que constitui o proveito econômico pretendido com o oferecimento da defesa, isto é, o
quantum
impugnado.

In casu
, a instituição bancária exequente, ora apelada, ao ajuizar o feito executivo, indicou o valor da causa como sendo R$ 486.856,15 (quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos).

Ao opor os embargos à execução, o devedor/apelante atribuiu o valor da causa em R$ 100,00 (cem reais), “para fins fiscais”, uma vez que afirma não haver dívida em aberto, sustentando a inexistência de título líquido, certo e exigível.

Deste modo, verificado que o valor atribuído aos embargos destoa do proveito buscado pelo apelante, para a desconstituição integral do pleito executivo, correta a decisão que alterou de ofício o valor da causa, determinando o recolhimento das custas complementares.

Nesse mesmo sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ART. 292, II, DO CPC – APLICABILIDADE – VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO.

É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução.

In casu, os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido
.” (RAI n.º 1001468-96.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.06.2023).

Avançando na resolução da celeuma, muito embora a decisão que alterou o valor da causa, determinando o recolhimento das custas complementares pelo devedor esteja correta, entendo que houve prejuízo ao apelante.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que após a prolação da decisão em 30.05.2023, o executado interpôs tempestivamente (em 23.06.2023) o recurso de agravo de instrumento n.º 1014555-22.2023.8.11.0000.

Contudo, antes mesmo de ser analisado o pedido de tutela antecipada recursal, no dia 27.06.2023, sobreveio sentença nos autos de origem, julgando extinto o embargos à execução e determinando o cancelamento da distribuição, sob o argumento de que o devedor havia deixado de recolher as custas complementares.

Deste modo, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento sequer chegou a ser conhecido, em razão da prolação da sentença em primeiro grau, e consequente perda do objeto.

Assim, considerando que houve interposição do recurso cabível no prazo legal, a superveniência da sentença que reconheceu a ausência de recolhimento das custas complementares, com a devida vênia, foi prematura, e prejudicou sobremaneira o apelante, devendo ser declarada nula. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM ARRIMO NO ART. 924, II DO CPC - SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE- VERIFICAÇÃO.

A sentença proferida quando ainda pendente o julgamento do agravo de instrumento -, cujo objeto influiu na prolação do decisum monocrático - é nula.
” (TJMG – RAC n.º 10024001152917006, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 14.03.2022 – destaquei).

Deste modo, a sentença deve ser cassada, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja restituído o prazo para recolhimento das custas complementares pelo embargante, no prazo concedido pelo juízo.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024